Tribunal: TJMT
Processo: 1017774-03.2024.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017774-03.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDER RODRIGUES - CPF: 020.385.661-94 (APELANTE), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. MORA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira, e rejeitou reconvenção que alegava abusividade dos juros remuneratórios e descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, caracteriza abusividade apta a justificar a revisão contratual e o afastamento da mora, com a consequente improcedência da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica revisão automática das cláusulas contratuais, sendo necessária a demonstração objetiva de abusividade relevante nos encargos da normalidade.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, desde que não ultrapassem, de forma significativa, os limites de uma vez e meia, o dobro ou até o triplo da média praticada em operações similares.

5. No caso concreto, a taxa mensal pactuada mostrou-se inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado do período, e a taxa anual, embora ligeiramente superior a esse patamar, permaneceu sensivelmente abaixo do dobro da média, afastando a alegação de onerosidade excessiva.

6. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal.

7. Inexistindo cobrança abusiva no período da normalidade contratual, mantém-se a caracterização da mora, pressuposto para a procedência da ação de busca e apreensão e a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros remuneratórios somente se reputa abusiva quando supera de forma relevante os limites jurisprudencialmente admitidos em relação à taxa média de mercado.

2. Ausente abusividade nos encargos da normalidade e expressamente pactuada a capitalização mensal, permanece caracterizada a mora, legitimando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. ”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDER RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1017774-03.2024.8.11.0002
, que lhe move
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

A sentença (ID. 321429365) julgou procedente o pedido da ação principal e improcedente a reconvenção, sob o argumento de que a taxa de juros contratada (45,21% a.a.), quando comparada à média de mercado da época (aprox. 13,75% a.a. segundo a sentença, embora a parte alegue 28,68% a.a.) não revelaria abusividade substancial capaz de ensejar a revisão.

Consolidou, assim, a propriedade e posse do bem em favor do banco autor, condenando o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em virtude da gratuidade de justiça anteriormente deferida.

Em razões recursais (ID. 321429367), o requerido reitera que a taxa de juros aplicada (45,21% a.a.) supera excessivamente a média de mercado para operações similares na época da contratação (dezembro/2022), que girava em torno de 28,68% a.a., atingindo patamar superior a uma vez e meia a média.

Invoca os Temas Repetitivos do STJ para defender que a cobrança abusiva no período da normalidade afasta a mora (
mora debendi
), requisito essencial para a busca e apreensão.

Por isso, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, com a devolução do veículo ou a conversão em perdas e danos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 321429370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, em 19/12/2022, o requerido, ora apelante, firmou o Contrato de Financiamento nº 20037605192 com a instituição financeira apelada, visando à aquisição, sob alienação fiduciária, de uma motocicleta HONDA/CB 1000R, placa QBF-1I09.

Após o pagamento de 9 (nove) parcelas, o requerido deixou de adimplir as prestações subsequentes, o que ensejou, nos termos contratuais, o vencimento antecipado da dívida em 22/10/2023.

Diante do inadimplemento, a instituição financeira ajuizou a Ação de Busca e Apreensão nº 1017774-03.2024.8.11.0002, pleiteando, em sede liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão do bem e, no mérito, a confirmação da medida para fins de consolidação da propriedade em seu favor.

A liminar foi deferida (ID. 321427893), tendo a motocicleta sido apreendida e depositada em favor do autor (ID. 321427899). O feito tramitou regularmente.

O requerido apresentou contestação com reconvenção (ID. 321429355), na qual sustentou, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, por supostamente superarem de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.

Sustentou que tal abusividade nos encargos da normalidade descaracteriza a mora, tornando improcedente a busca e apreensão. Pleiteou, ainda, a revisão contratual e a aplicação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69.

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente a reconvenção, ao fundamento de que a taxa de juros contratada, embora superior à média de mercado, não caracterizaria abusividade apta a justificar a revisão contratual. Assim, confirmou a liminar e consolidou a propriedade do bem em favor da instituição financeira (ID. 321429365).

Inconformado, recorre o requerido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise a alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a incidência do CDC não implica, por si só, a revisão automática das cláusulas contratuais, sendo indispensável a comprovação efetiva da abusividade, nos termos do art. 51, § 1º, do referido diploma legal.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido juros remuneratórios que ultrapassam em até três vezes a taxa média de mercado, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

A propósito, decidiu recentemente este E. Tribunal a caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITES DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
5. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,00% a.m.) não excede os limites considerados abusivos pela jurisprudência do STJ, que admite taxas até uma vez e meia, o dobro ou até o triplo da média de mercado, conforme precedentes citados (REsp 271.214/RS, REsp 1.036.818 e REsp 971.853/RS).
6. A média da taxa mensal de juros à época da contratação era de 1,66% a.m., sendo, portanto, a taxa contratada próxima e dentro de patamar aceitável pela jurisprudência.
7. Não restando demonstrada a cobrança excessiva ou qualquer vício na formação do contrato, não se justifica a revisão contratual,
tampouco a repetição do indébito ou indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios de 2,00% a.m., sendo próxima da média de mercado à época da contratação (1,66% a.m.), não configura abusividade passível de revisão judicial.
2. A simples divergência entre a taxa pactuada e a média de mercado, sem extrapolar limites jurisprudencialmente definidos, não autoriza a revisão contratual nem enseja repetição do indébito.”

(N.U 1003108-81.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025) – destaquei.

No caso em comento, verifica-se que a taxa de juros contratada foi de 3,16% ao mês e 45,21% ao ano, conforme ID. 321427875:

Já a taxa média de mercado para o período da contratação (dezembro/2022) era de 2,12% ao mês e 28,68% ao ano, conforme ID. 321429360:

Destaca-se que após simples multiplicação, é possível aferir que uma vez e meia a taxa média do período corresponde a 3,18% ao mês e 43,02% ao ano. Já o dobro da taxa média corresponde a 4,24% ao mês e 57,36% ao ano.

Verifica-se, portanto, que a taxa de juros mensal contratada (3,16%) é inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado (3,18%), não configurando, assim, abusividade capaz de ensejar a revisão contratual.

Quanto à taxa anual de 45,21%, embora ligeiramente superior a uma vez e meia a média (43,02%), ainda se mantém significativamente abaixo do dobro da taxa média de (57,36%), não caracterizando onerosidade excessiva.

Neste sentido, decidiu recentemente esta C. Câmara em caso análogo:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR COM GARANTIA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MORA CONTRATUAL.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ART. 940 DO CC/2002.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...)
4. A taxa de juros remuneratórios de 4,55% ao mês está abaixo do limite jurisprudencialmente fixado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS), não ultrapassando em 1,5 vez a média de mercado da época, afastando a tese de abusividade.
5. A mora contratual permanece caracterizada, inexistindo encargos abusivos exigidos durante o período de normalidade contratual, nos termos da Súmula 380/STJ. (...) Tese de julgamento: “1. O contrato de crédito direto ao consumidor com garantia real de veículo não se confunde com contrato de alienação fiduciária, quando expressamente estabelecida a natureza do crédito como pessoal e sem destinação específica.
2. A taxa de juros remuneratórios só se reputa abusiva quando ultrapassa, em mais de 1,5 vez, a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares.
3. Não havendo comprovação de encargos abusivos no período de normalidade contratual, mantém-se a mora e seus efeitos. 4. A inexistência de cláusula contratual prevendo comissão de permanência e a ausência de provas de sua cobrança afastam a ilegalidade. 5. A aplicação do art. 940 do CC/2002 pressupõe conduta dolosa do credor, o que não se configura quando a cobrança se funda em contrato válido e débito existente.”
(N.U 1000873-36.2023.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025) – destaquei.

Dessa forma, inexistindo abusividade contratual quanto aos juros remuneratórios, não há falar em revisão do contrato, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Outrossim, ressalta-se que a capitalização de juros mensal é expressamente permitida nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, nos termos da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento na Súmula 539, que dispõe:

“Súmula n. 539/STJ:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ”

Destaca-se, ainda, que a Súmula n. 541 do STJ dispõe que
“
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. ”

No caso em comento, o contrato foi celebrado em dezembro de 2022, portanto, após a vigência da MP nº 2.170-36/2001. Verifica-se, ainda, que a taxa de juros anual pactuada, de 45,21%, supera o duodécuplo da taxa mensal de 3,16% (37,92%), o que evidencia a pactuação expressa da capitalização de juros.

Assim, não se constata qualquer irregularidade nos encargos contratuais, tampouco motivo para o afastamento da mora. Caracterizada esta e inexistente abusividade, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida na integralidade de seus termos.

Considerando o resultado do julgamento, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida ao requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026